Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-95.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRÊMIO DE SEGURO. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. Para a cobrança de prêmio de seguro não se exige a assinatura do devedor e de duas testemunhas no contrato (arts. 9o e 10 do Decreto-Lei No 73/1966), devendo a petição inicial estar instruída com outros documentos aptos, tais como a apólice, as condições gerais, as faturas e a planilha de débito.
3. Inexistente o excesso de execução na ação que cobra o equivalente a três prêmios do contrato de seguro inadimplidos, acrescido de atualizações.
4. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/15, não há razão para serem reduzidos.
5. Apelação conhecida em parte e não provida.